Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0751762-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Regina Candido Ribeiro dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0709883-69.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos, etc. O Distrito Federal apresenta impugnação à planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial ao fundamento de equívoco na forma de utilização da SELIC, pois aplicada sobre o montante consolidado, configurando. Alega excesso de execução na monta de R$ 217.137,19 (duzentos e dezessete mil, cento e trinta e sete reais e dezenove centavos). (ID 256288687) Indefiro a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, pois a matéria já foi suscitada (ID’s 229888842,229888843 e 229888844) e apreciado pelo juízo na decisão de ID 229937742). Nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Oportuno registrar, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de alegação e análise na instância ordinária. Nesse sentido, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...) (AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Sendo assim, inviável a rediscussão sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão. Deverá, o requerido, atentar para não apresentar pedido contra fato incontroverso dos autos, não apresentar resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de moto temerário, sob pena de imposição de multa, nos termos do art. 80, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, aguarde-se o pagamento dos precatórios.” Em suas razões recursais (Id. 78698132) o ente público agravante alega que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser adimplido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo. Verbera que o indexador SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito afirma que, no caso em deslinde, o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não em relação ao valor corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo apropriado, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Destaca que a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução-CNJ no 303/2019 viola a disposição normativa contida no art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (“Lei da Usura”), bem como os princípios da isonomia, da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua impugnação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é correta a aplicação, do modo determinado pelo Juízo singular, da Selic ao cálculo do montante devido. O agravante alega que haveria perigo na demora a justificar o deferimento do requerimento ora em análise em razão da possibilidade da determinação da ordem de pagamento em valor superior ao que considera correto. Afigura-se perceptível, no entanto, a partir da leitura do dispositivo da decisão interlocutória recorrida, que o Juízo singular determinou que a expedição do precatório na origem ficaria condicionada à preclusão relativamente à mesma decisão interlocutória. A preclusão nesse caso, como quer parecer elementar, somente ocorrerá após o exame do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente à verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator